Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005992-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DOS REIS LOPES - CPF: 454.464.589-15 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA ROCHA BARBOSA - CPF: 160.277.281-91 (APELADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ASSISTENTE), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), ANA CLARA BARBI LIMA - CPF: 066.207.635-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – ACÃO DE REGRESSO PARA COBRANÇA DO DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUROS FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS 43 E 54 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de responsabilidade extracontratual decorrente de acidente de trânsito, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HDI SEGUROS S.A, contra a Ação de Cobrança, no 1005992-09.2018.8.11.0002, da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de JOSE DOS REIS LOPES, MARIA APARECIDA DA ROCHA BARBOSA e AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR.

Na origem, a segura ora apelante aduziu que após acidente veicular envolvendo um de seus segurados, efetuou o pagamento do sinistro, no valor de R$ 13.575,02 (treze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dois centavos).

Que houve sub-rogação de diretos, razão pela qual ingressou com a ação de cobrança em desfavor das partes requeridas.

Com tais considerações, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento do sinistro.

Houve apresentação de contestações, refutando os termos da petição inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, condenando as requeridas ao ressarcimento do dano material, no valor de R$ 13. 575,02 (treze mil quinhentos e setenta e cinco reais e dois centavos), bem com fixou os juros de mora a partir da data da citação.

Por fim, condenou as partes requeridas ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença, AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que houve erro na sentença, já os juros foram fixados com base na data da citação; (ii) que juros devem ser fixados a partir da data do efetivo desembolso, nos termos do Art. 398 do CC, e da Súmula 54 do C. STJ; (iii) com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por HDI SEGUROS S.A, contra a Ação de Cobrança, no 1005992-09.2018.8.11.0002, da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de JOSE DOS REIS LOPES, MARIA APARECIDA DA ROCHA BARBOSA e AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o termo inicial da incidência dos juros moratórios.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que e relação contratual da seguradora apelante vigora exclusivamente com o seu segurado, é não com o terceiro responsável pelo acidente automobilístico.

Dessa forma, não existe relação contratual entre as partes processuais.

Assim, o caso em julgamento constitui matéria simples e o tema, aliás, possui jurisprudência estável no C. STJ, objeto inclusive de súmula.

Todavia, na r. sentença, o douto Juiz sentenciante determinou a fixação desse critério de atualização a partir da citação, o que se mostra dissonante com o entendimento perfilhado no referido Tribunal Superior.

Nesse sentido, confiram-se as Súmulas 43 e 54, do C. STJ, respectivamente:

“Súmulas 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

“Súmulas 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Da mesma forma, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. 1. O Tribunal a quo, com base nas provas existentes, entendeu ser imputável à concessionária a responsabilidade pelas perdas decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, devendo arcar com 1/3 dos prejuízos, isto é, ressarcir ao ora recorrente o valor de R$ 13.063,36. 2. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos materiais somente é possível, em Recurso Especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se notoriamente irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso. 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 4. Assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária no que toca aos danos materiais. In casu, para solução da controvérsia ora em testilha, qual seja a discussão acerca da fixação do termo inicial da correção monetária, aplica-se a previsão contida na Súmula 43/STJ, in verbis: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 5. Tomando-se como base a aplicação da referida súmula, há que se registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "nas indenizações por danos materiais, a correção monetária deve ser feita a partir do evento danoso, conforme preconizado pela Súmula 43/STJ." (REsp 1.134.808/MS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe 18/9/2009, grifei). 6. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp no 1.679.220-RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017).

Ainda, colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

“A correção monetária na indenização por danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo, ou seja, quando deveria ter sido efetuado o pagamento do seguro ao beneficiário. Havendo acolhimento do recurso deve ser invertido o ônus da sucumbência. (TJ-MT - APL: 00110436320128110055308762018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018).

Nestes termos, sem mais delongas, resta evidente que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos materiais que deverá incidir a partir do evento danoso.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para fixar os juros de mora a partir do efetivo desembolso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023